Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAUTELAR. COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. ABSTENÇÃO. CAUÇÃO DEVIDA.
1. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: (i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito, (ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e (iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (Tema 33 do STJ).
2. A fixação de caução para a determinação de levantamento da inscrição negativa do nome do Autor encontra amparo na jurisprudência e revela-se razoável e adequado, se a análise a respeito da inadimplência da outra parte não se revela verossímil e necessita de análise acurada a luz do contraditório e ampla defesa, imprópria nesta fase processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.